Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESCUTA AMBIENTAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Criminal do TJDFT que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006. A embargante alegou omissão quanto à ausência do áudio integral da escuta ambiental e contradição entre o reconhecimento da importância dessa prova e a afirmação de ausência de prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão no acórdão quanto à ausência do áudio integral da escuta ambiental; (ii) averiguar se há contradição entre a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e o reconhecimento da relevância da escuta ambiental na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao afirmar que as mídias das interceptações foram disponibilizadas antes da instrução processual, sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa, afastando-se a alegação de omissão.
4. A decisão ressalta que as alegações defensivas são genéricas e não demonstram prejuízo efetivo, condição indispensável para reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.
5. Não há contradição no acórdão, pois o fato de o Ministério Público valorizar a escuta ambiental não conflita com o entendimento de que sua ausência integral não gerou prejuízo, considerando-se que excertos suficientes foram juntados aos autos e acessíveis à defesa.
6 Conforme jurisprudência consolidada, não é obrigatória a transcrição ou juntada integral de interceptações, desde que o conteúdo essencial esteja nos autos e seja possível o contraditório.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII; Lei 9.296/1996, art. 6o, § 2o; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1859963, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 09.05.2024; TJDFT, Acórdão 1977562, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13.03.2025.